Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701943-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA NEVES, LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, AUDITOR DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa, expresso no art. 10 do Código de Processo Civil vigente, fica a parte impetrante intimada a esclarecer acerca da legitimidade passiva do 1o impetrado, Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, à luz do que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, no sentido de que se considera autoridade coatora "aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". Registre-se a necessidade do mencionado esclarecimento, uma vez que compete às Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça processar e julgar mandados de segurança apenas "contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios", na forma do art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 13:48:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora